Tribunal: TJSP
Processo: 1009358-74.2018.8.26.0637
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Inativo. Agente Policial. Desvio de função. Servidor titular do cargo de Agente Policial, atual denominação do antigo cargo de Motorista da Polícia Civil. Exercício das atribuições do cargo de Investigador de Polícia em período que antecede a aposentadoria. Pretensão ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos. Elementos dos autos que comprovam o desvio

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Inativo. Agente Policial. Desvio de função. Servidor titular do cargo de Agente Policial, atual denominação do antigo cargo de Motorista da Polícia Civil. Exercício das atribuições do cargo de Investigador de Polícia em período que antecede a aposentadoria. Pretensão ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos. Elementos dos autos que comprovam o desvio de função. Diferenças devidas a título de indenização, com reflexo sobre as demais verbas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 378 do STJ. Recursos oficial e voluntário não providos.